Tribunal: TJDFT
Processo: 0700615-74.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700615-74.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO PAN S.A EMBARGADO: ROXANE PINHEIRO ALVES DECISÃO Trata-se de embargos declaratórios opostos pela parte agravante contra a decisão de negativa de seguimento ao agravo de instrumento, prolatada nos seguintes termos: Trata-se de agravo de instrumento interposto (em 27.04.2022, às 19h15) por BANCO PAN SA contra decisão do douto Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília/DF (cumprimento de sentença - 0720112-31.2020.8.07.0016). A parte agravante não litiga sob o palio da assistência judiciária gratuita, tampouco recolheu o preparo recursal no prazo legal (RITR, arts. 29, II e 31). Nego, pois, seguimento ao presente agravo de instrumento, em razão da DESERÇÃO (RITR, Art. 18, II). Intime-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Nas palavras aviadas pelo ora embargante, [...] o preparo do agravo de instrumento fora devidamente recolhido em 14/04/2022 (...) sendo evidente que houve o devido recolhimento do preparo recursal, tendo em vista que no site do próprio Tribunal de Justiça é possível comprovar o seu pagamento [...]. Pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício de omissão ocorrido, reconhecendo o devido recolhimento do preparo recursal, para que o Agravo de Instrumento interposto pelo Banco agravante seja processado e julgado. Não merecem acolhimento os aclaratórios, uma vez não constatado o alegado vício (omissão). A decisão ora revista elencou suficientemente as razões do convencimento, em absoluta consonância às normas de regência dos Juizados Especiais. Com efeito, o preparo recursal, por constituir pressupostos objetivo ou extrínseco do recurso (RITR, art. 29, I), deve ser observado por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento (matéria de ordem pública). Consoante o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT (arts. 31, caput e § 1o), a não comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo legal (até 48 horas após a interposição do recurso) implicará imediata deserção. Resultou, portanto, consumada a deserção do agravo de instrumento sem a efetiva comprovação do recolhimento do preparo no prazo legal, sendo inviável, por meio de embargos de declaração, suprir o pressuposto de admissibilidade (não preenchido). No mais, ainda que assim não fosse, o “print” do comprovante de pagamento no corpo dos embargos (desacompanhado da respectiva guia) sequer se revelaria apto à comprovação do recolhimento do preparo. E não cabe ao Judiciário efetuar “consultas” à verificação do pagamento se a parte interessada não se desincumbiu do seu ônus processual. Rejeitados os embargos de declaração. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito